Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC). PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, manteve a extinção do feito por inadequação da via eleita (ACP manejada para cobrança de crédito próprio) e fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, arbitrados por equidade.
2. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, defendendo a aplicação da regra de condenação em honorários apenas em caso de má-fé na propositura de ação civil pública, com amparo em precedentes do STJ.
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022 do CPC) ao deixar de enfrentar tese sobre aplicabilidade, ao caso, do art. 18 da LACP para afastar honorários.
III. Razões de decidir:
4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por outro mais favorável à parte embargante.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a inadequação da ação civil pública para defesa de direito patrimonial próprio do ente federativo, sopesando a possibilidade de fixação de honorários após a angularização (citação para contrarrazões na apelação), conforme o REsp 1.801.586/DF, e a necessidade de arbitramento por equidade (CPC, art. 85, § 8o), à luz de precedentes do STF e do STJ, diante do elevado valor da causa e da baixa complexidade/curta duração do feito.
6. Inaplicabilidade, na espécie, do art. 18 da LACP, pois (i) a ação civil pública foi tida como via inadequada para cobrança de crédito próprio do DF (legitimidade ordinária), o que afasta a teleologia coletiva da LACP; (ii) a condenação em honorários não decorreu da “natureza coletiva” da ação, mas da dinâmica recursal do CPC e da efetiva atuação do patrono da parte contrária, após citação para contrarrazões, hipótese expressamente admitida pelo STJ (REsp 1.801.586/DF).
7. Precedentes citados pelo embargante (REsp 2.133.207/MG; EDcl no REsp 2.220.684/PE) referem-se a ACPs típicas e não infirmam a distinção fático-jurídica reconhecida no caso.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo:
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.